Tribunal: TJES
Processo: 0007172-20.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007172-20.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR COSTA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
E
m que pese
o

recorrente

tenha negado os fatos perante a autoridade policial (fls. 12/12-verso) e
em juízo
(mídia),
a

autoria e
a
materialidade restaram comprovadas através do
Boletim Unificado nº
35863393
(fls. 0
6
/0
7
),
do
Auto de apreensão (fl. 1
4
),
do
Auto de constatação de
substância entorpecente
(fl. 1
5
),
do
Laudo
P
ericial
nº

6.457/2018 – Exame Químico
(fl
s.

85/86
),
além da prova oral produzida em sede policial (fls. 10/1
1
) e em juízo (mídia),
sendo certo ainda que as palavras dos policiais condutores do flagrante possuem especial relevância
em casos como o presente
, sobretudo quando em consonância com
o conjunto probatório
, sendo esta a hipótese em julgamento.

2.
Qua
nto ao
decote da circunstância agravante “reincidência”, com razão a defesa, porquanto a condenação transitada em julgado existente em desfavor do réu se deu por fatos posteriores aos examinados nesta lide, devendo ser restabelecida a pena mínima do tipo penal em questão.

3. O pedido de
assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

4
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)

Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
07172
-
20
.20
18
.8.08.00
48

APELANTE:
HIGOR COSTA REIS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
H
igor Costa Reis

e
m face da r. sentença pro
ferida
pel
o
Juíz
o
da
4
ª
Vara
Criminal de
Serra,

que julgou
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o réu

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/
20
06
, fixando-lhe
a
pena definitiva de 0
5
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão,
em regime inicial
f
echado
,
além do pagamento de
5
83

(
quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa
(
fls.
118
/
120
).

Em
suas
razões,
a defesa
busc
a a
abso
l
vição
do apelante
por
ausência
de provas.
Em caráter

s
ubsidi
á
ri
o
,

requer
o afastamento da circunstância agravante
relativa
da

reincidência e
a

concessão da gratuidade da justiça
(fls. 131/134).

C
ontr
arrazões
pelo
parcial
provimento do
recurso,
tão somente para
afastar
a reincidência e
conced
er
a
gratuidade da justiça (fls. 136/138-
verso
). Em seguida, o P
arecer da
d.
Procuradoria de Justiça
opinando pelo decote da circunstância agravante (ID
6936006
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia dá conta de que no dia 09/04/2018, por volta das 10h00m, na Rua Puruá,
b
airro Serra Dourada II, em Serra, o denunciado foi flagrado
levando
consigo 09 (nove) pinos de cocaína
destinados à venda.

Depreende-se
que Policiais Militares realizavam patrulhamento
de rotina,
quando avistaram o
acusado

saindo de
casa com uma sacola de “Chips” nas mãos. Consta que ao avistar a viatura policial, este demonstrou nervosismo, motivando a abordagem.

Realizada a busca pessoal, os
agentes da lei
encontraram 09 (nove) pinos de cocaína
dentro da
sacola de biscoitos e,
no
bolso do apelante, a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais)
em espécie
, proveniente do tráfico de drogas.

Pois bem.

Inicialmente, c
umpre destacar que
o tráfico de drogas é um
delito
de
ação múltipla
, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo,
não
sendo n
ecessária a comprovação da finalidade mercantil.

Veja-se:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda,
oferecer
,
ter em depósito,

transportar,
trazer consigo
,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Portanto, além de ser um tipo penal de ação mista, que dispensa a prova da destinação da droga à mercância, o denunciado não juntou nenhuma
evidência
apta a desconstituir o crime em julgamento, motivo pelo qual
não prospera a tese de
absolvição.

Dessa maneira, em que pese
o

recorrente

tenha negado os fatos perante a autoridade policial (fls. 12/12-verso) e
em juízo
(mídia),
a

autoria e
a
materialidade
restaram comprovadas através do
Boletim Unificado nº
35863393
(fls. 0
6
/0
7
),
do
Auto de apreensão (fl. 1
4
),
do
Auto de constatação de
substância entorpecente
(fl. 1
5
),
do
Laudo
P
ericial
nº

6.457/2018 – Exame Químico
(fl
s.

85/86
),
além da prova oral produzida em sede policial (fls. 10/1
1
) e em juízo (mídia),
sendo certo
ainda
que as palavras dos policiais condutores do flagrante possuem especial relevância
em casos como o presente
, sobretudo quando em consonância com
o conjunto probatório
, sendo esta a hipótese em julgamento.

Em prosseguimento
, q
uanto ao
decote da circunstância agravante
da
“reincidência”, com razão a defesa, porquanto a condenação transitada em julgado existente em desfavor do réu se deu por fatos posteriores aos examinados n
a presente
lide, devendo ser restabelecida a pena mínima do tipo penal em questão.

Finalmente,
no que tange à
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Dito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE
PARCIAL

PR
OVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)